Tribunal: TJDFT
Processo: 0005748-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0005748-93.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLEICE ALVES SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por GLEICE ALVES SILVA contra a sentença (ID Num. 14964617) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, nos autos da ação penal (pública incondicionada) proposta em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, objetivando a condenação da ré como incursa nas penas do art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal. A acusada, patrocinada pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB, apresentou recurso de apelação na forma prevista pelo art. 600, §4o, do Código de Processo Civil (ID Num. 14964631), requerendo a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dessa forma, determino que a defesa seja novamente intimada para apresentar as razões recursais no prazo legal. Após, caso as razões de apelação sejam apresentadas, remetam-se os autos ao Órgão de Acusação, tendo em vista que o Ministério Público ainda não apresentou parecer sobre o mérito da causa. Se as razões não forem apresentadas, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2020 15:11:27. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador